Tribunal: TJSP
Processo: 1111794-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Não acolhimento – Doação de bem imóvel para o enteado do executado quando já em trâmite demanda executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência (artigo 792, IV, do CPC) – Fraude à execução caracterizada - Precedentes do C. STJ e deste E.

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Não acolhimento – Doação de bem imóvel para o enteado do executado quando já em trâmite demanda executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência (artigo 792, IV, do CPC) – Fraude à execução caracterizada - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.